Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700898-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR FERREIRA QUERMES DE SOUZA AGRAVADO: ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de proventos para satisfação do valor executado, processo 0728155-25.2022.8.07.0003 A agravante alega a impenhorabilidade dos proventos e que o valor retido inviabiliza o seu sustento e de sua família. Postula a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada. Por meio da decisão de ID 46595609 foi indeferida a liminar. O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta. Conclusos os autos para julgamento de mérito do recurso, em consulta aos autos de origem, verifica-se a prolação de decisão de homologação de acordo celebrado entre as partes, e determinando o arquivamento do feito (ID 158890007). É o relatório. Decido. O acordo homologado na ação principal é ato manifestamente incompatível com a pretensão recursal e, no caso, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido, segue jurisprudência dessa Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA INSTÂNCIA A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. 1. A jurisprudência se firmou no sentido de que diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas na transação, pela perda de seu objeto. 2. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida em parte, em patamar inferior ao postulado e que dessa decisão monocrática se interpôs agravo interno, prolatada sentença homologatória de acordo sobre os alimentos requeridos, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados nestes recursos. 3. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados”. (07050052420228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 13/10/2022). Feitas essas considerações, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito